Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-67.2021.8.11.0017
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000999-67.2021.8.11.0017
ORIGEM: 2a VARA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: HELENA APARECIDA PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA – FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - ART. 16, I e § 5o E 6o DA LEI 8.213/91 - UNIÃO ESTÁVEL DEVE SER COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA MATERIAL – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR MAIS DE DOIS ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que o Requerido deferiu por apenas 4 (quatro) meses de Pensão por Morte em razão do falecimento do seu cônjuge, Sr. LEONOR ALVES DOS SANTOS, Professor da Educação Básica, Servidor Público Estadual lotado na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, em 11/04/2021. Relata que houve a suspensão da Pensão, por entender o MTPREV que o casamento teria iniciado em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. Sustenta que o Requerido deixou de verificar que anteriormente à celebração do casamento, a Autora e o de cujus já viviam em união estável plena, por período superior aos 2 (dois) anos exigidos pela legislação de regência, conforme averbado na certidão de casamento anexa ao processo administrativo e a presente exordial, de sorte que estaria autorizada a concessão do benefício de forma vitalícia.
2. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para conceder à Autora o benefício da pensão por morte, desde quando indevidamente cessado, limitado ao período de 20 (vinte) anos.
3. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.
4. Analisando os autos, verifico que a Escritura Pública Declaratória de União Estável, lavrada em 21/02/2014, declarou que Leonor Alves dos Santos e HELENA APARECIDA PEREIRA convivem maritalmente em união estável desde 24/07/2007 (ID. 170560771). Além disso, a data de nascimento da primeira filha em comum dos conviventes foi em 24/07/2007 e da segunda filha em comum dos conviventes foi em 17/06/2013 (ID. 170560781). Por fim, a Certidão de Óbito de Leonor Alves dos Santos (ID. 170560769) qualificou-o no estado civil casado.
6. Em relação à condição de dependente da Autora, vale destacar que, levada à condição de entidade familiar pela Constituição Federal, a união estável foi definida na Lei no 9.278/96, no seu art. 1o, como sendo a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituir família. Por sua vez, a Lei no 8.213/91, sem seu artigo 16, §3o, considera dependente na condição de companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o §3o do art. 226 da CF.
7. Dessa forma, satisfeitas todas as exigências legais, a Autora faz jus ao benefício pensão por morte, razão pela qual a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
8. A propósito:
“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2. Detendo a união estável natureza eminentemente fática, exigir a sua comprovação documental seria o mesmo que inviabilizar a concessão do benefício previdenciário, prevalecendo na análise probatória o livre convencimento do julgador (TRF4, AC no 2003.04.01.037793-2, Quinta Turma, relator Des. Federal Jorge Antônio Maurique, D.E. 14/02/2007). Nesse sentido, veja-se o enunciado da Súmula 104 desta Corte: "A legislação previdenciária não faz qualquer restrição quanto à admissibilidade da prova testemunhal, para comprovação da união estável, com vista à obtenção de benefício previdenciário." 3. Preenchidos os requisitos legais, faz jus o autor à pensão por morte da companheira. (TRF-4 - AC: 50073772620214049999 5007377-26.2021.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 24/05/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000999-67.2021.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELENA APARECIDA PEREIRA - CPF: 888.560.971-68 (APELADO), KELLVIS MARANHAO ARAUJO - CPF: 008.662.351-67 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DE JESUS - CPF: 870.750.831-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024